Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718434-60.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: OI S.A., OI MOVEL S.A. EMBARGADO: TELENGE TELECOMUNICACOES E ENGENHARIA LTDA, ESCRITORIO AUGUSTO PROLIK ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO As embargantes-executadas pedem a exclusão do processo da pauta virtual para que o i. Advogado possa acompanhar a sessão e a intimação dos embargados-credores para se manifestarem sobre os embargos de declaração, ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, art. 1.023, §2o, do CPC (id. 20515283). A Portaria GPR 1.029/18 deste e. Tribunal, que regulamenta a implantação do projeto sessão virtual no PJe, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. [...]” Isso posto: a) aos embargados-credores para manifestarem-se, em cinco dias, sobre os embargos de declaração. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham conclusos. b) à i. Secretaria para incluir o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora